Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-24.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004929-24.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE RODRIGUES KUNTZER - CPF: 024.853.141-79 (EMBARGANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR PERCENTUAL MÍNIMO EM RAZÃO DE NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. OMISSÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que, em
mandado de segurança
, denegou a ordem cuja pretensão reside no reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público destinado para provimento no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico em Laboratório
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar acerca da existência de omissão no acórdão quanto ao argumento de inviabilidade de cumprir o critério de nota mínima estabelecido pelo edital devido ao arredondamento de frações em número ímpar de questões; e (
ii
) examinar a possibilidade de aplicar o princípio da razoabilidade e a vedação de arredondamento prejudicial ao candidato, para garantir o prosseguimento da embargante no certame.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão, uma vez que não abordou a argumentação relativa ao impacto do número ímpar de questões na apuração do percentual mínimo exigido.

4. O edital não pode impor critérios que, na prática, torne inalcançável o percentual mínimo, sob pena de afronta à proporcionalidade e razoabilidade.

5. Reconhecida a ilegalidade do critério de nota mínima aplicado ao caso concreto, comprovado por prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo da embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
É vedado o arredondamento de percentual mínimo em concurso público que prejudique o candidato, especialmente em situações envolvendo número ímpar de questões, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25.9.2023; STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 18.8.2015; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.5.2017; TJ/MT, AC 1008002-04.2024.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1003300-15.2024.8.11.0006, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; TJ/MT, AC 0002000-61.2014.8.11.0046, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Jéssica Daiane Rodrigues Kuntzer
contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado em face de ato da
Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, denegou a ordem cuja pretensão reside no reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público destinado para provimento no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico em Laboratório
.

Assegura que o acórdão foi omisso, pois não analisou o fundamento acerca da impossibilidade de alcançar o percentual de acertos necessários para a aprovação em razão do número total de questões ser ímpar.

Assevera que o edital do certame inviabiliza o cumprimento do critério de nota mínima de 50% (cinquenta por centos) para aprovação, já que a aplicação desse percentual resulta em frações de questões (7,5 em conhecimentos básicos e 12,5 em conhecimentos específicos). Assim, os candidatos precisam acertar 8 (oito) e 13 (treze) questões, respectivamente, o que eleva a exigência para 53,4% (cinquenta e três inteiros e quatro décimos) de acertos, configurando um critério mais rigoroso e prejudicial aos candidatos.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (Id. 256393178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção, “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

De fato, o acórdão incorreu em omissão, uma vez deixou de analisar o fundamento acerca da impossibilidade de alcançar o percentual de acertos necessários para a aprovação em razão do número total de questões ser ímpar, pelo que passo a sanar.

Jéssica Daiane Rodrigues Kuntzer
, ora embargante, participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 30 de novembro de 2023, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com posterior retificação, para concorrer ao cargo de
Agente Universitário – Especialidade Técnico em Laboratório
no campus de Nova Mutum.

Para o referido cargo, ofertou-se uma vaga, em ampla concorrência, e previu 2 (duas) etapas. A 1ª (primeira) compreendia a realização de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, já a 2ª (segunda) etapa consistia em avalição de títulos.

[...] 7.2 –
1ª Etapa: Para os cargos de Agente Universitário (Nível Médio/Técnico)

7.2.1 – Constituída de provas objetivas
de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 25 (vinte e cinco) questões, totalizando 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 25 (vinte e cinco) questões.

[...]

7.4 –
2ª Etapa: Avaliação de Títulos
– Para todos os cargos/especialidades (exceto para o cargo Agente Universitário – Especialidade: Técnico Administrativo do Ensino Superior). [...]. (Id. 239443169 – fls. 14/15). [grifo nosso]

Dúvida não há que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25.9.2023). [grifo nosso]

Ademais, o edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso. Sob suas diretrizes, os candidatos seguem.

CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL.

O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado
. (STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 18.8.2015). [grifo nosso]

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No caso, embargante, na 1ª fase, restou eliminada, pois obteve o seguinte aproveitamento:

- 7 (sete) pontos em Conhecimentos Básicos, que equivale a 46,66% (quarenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento);

- 9 (nove) pontos em Conhecimentos Gerais, que equivale a 60% (sessenta por cento); e

- 12 (doze) pontos em Conhecimentos Específicos, que equivale a 48% (quarenta e oito por centos). (Id. 239443171).

Embora, o Edital, no subitem 7.1.1.2, tenha estabelecido que
o candidato será eliminado se obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos de cada bloco
, ou que zerar os quesitos de Língua Portuguesa, constata-se que
o referido percentual é inalcançável em razão do número total de questões serem ímpares
, de modo que estaria a se exigir o acerto 7,5 (sete e meio) do total de 15 (quinze) questões e 12,5 (doze e meio) do total de 25 (vinte e cinco) questões.

Portanto, não seria razoável excluí-la do certamente por esta razão, já que no bloco de Conhecimentos Básicos, acertou 7 (sete) das 15 (quinze) questões, que equivale a 46,66% (quarenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) de aproveitamento e no bloco de Conhecimentos Específicos, acertou 12 (doze) das 25 (vinte e cinco) questões.

Registro ainda, que sequer poderia se exigir que a candidata acertasse 8 (oito) das 15 (quinze) questões, que resultaria no aproveitamento de 53,33% (cinquenta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento), e 13 (treze) das 25 (vinte e cinco) questões, que resultaria no aproveitamento de 52% (cinquenta e dois por cento), porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é vedado o arredondamento para maior nesses casos:

[...] 2.
Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas
, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinquenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3).

3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável.

4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico.

5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma consequência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões.

6.
Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital
.

7.
Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso
. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.

8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos.

[...]

10.
Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50
%. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.5.2017). [grifo nosso]

Com efeito, mesmo as leis admitem controle de validade e interpretação, tudo sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque, “
o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 24ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81).

De resultado,
é direito líquido e certo da impetrante, ora embargante, prosseguir no certamente
. Inclusive, este entendimento encontra-se em sintonia com questões similares já decididas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AC 1008002-04.2024.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 13.11.2024; AC 1003300-15.2024.8.11.0006, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
3ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 4.9.2024; AC 0002000-61.2014.8.11.0046, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 24.4.2018.

Ademais, registro que, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
o deferimento da ordem é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e, confiro a eles efeitos infringentes para dar provimento à apelação interposta por Jéssica Daiane Rodrigues Kuntzer e deferir a ordem no
writ
para determinar que a mesma prossiga no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024